Tribunal: STF
Processo: RE 761128
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO ART. 6° DA LEI 16.272/08. PERDA DE OBJETO PARCIAL. JULGAMENTO RESTRITO AO ARTIGO 3°, INCISO VIII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 58, DE 04 DE JULHO DE 2006. AMPLIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES DO ESTADO DE GOIÁS PARA DEFESA DE AGENTES PÚBLICOS. AFRONTA AO ARTIGO 118, § 1°, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTIGO 132 DA CF/88. PRECEDENTE DESTA CORTE. 



    1 - Uma vez extirpado o ato normativo do ordenamento jurídico, não há razão para o exame do pleito de inconstitucionalidade em relação ao artigo 6°, inciso IV, da Lei 16.272/2008, eis que revogada, no curso da lide, pela Lei Estadual n° 17.257, de 25 de janeiro de 2011. Hipótese de perda parcial de objeto da ação proposta. 



    2 - Em conformidade com julgamento anterior desta Corte de Justiça sobre a matéria versada (ADI 216-18/200), evidencia-se a inconstitucionalidade do artigo 3°, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual n° 58, de 4 de julho de 2006, por afronta ao artigo 118, § 1°, da Constituição Estadual, ao incluir, no âmbito de atribuições da Procuradoria-Geral do Estado, a defesa de agentes públicos.



    INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.” (pág. 124 do doc. eletrônico 6). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (págs. 152-165 do documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 118, caput, § 1°; e 132, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiram-se a demonstrar apenas a relevância jurídica e política da controvérsia, sem particularizar o modo pelo qual o tema tratado nestes autos transcenderia os interesses subjetivos da causa. 



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (AI 868.001-AgR/RS, da minha relatoria, Segunda Turma).



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Constituição do Estado de Goiás; Leis Estaduais 16.272/2008 e 17.257/2011; e Lei Complementar Estadual 58/2006). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 05/1990. MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO RIO PRETO. INCLUSÃO DO REGIME DE TEMPO INTEGRAL (RTI) NA SEXTA PARTE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.115-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL TEMPORÁRIA. LEI DISTRITAL Nº 4.075/2007. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. INDIVIDUAL E INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO INATIVOS APOSENTADOS ANTES DO MARCO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 E 280 DESTA CORTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.120.535-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 2.575/08 do Município de Niterói em face da Constituição Fluminense. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Necessidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Insuscetibilidade de modificação do acórdão recorrido nesse ponto. Fundamento suficiente à manutenção da conclusão adotada pela Corte de origem. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 



    1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido, insuscetível de análise no presente recurso extraordinário. Orientação da Súmula nº 283/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 934.430-AGR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator